Tribunal: TJBA
Processo: 8000313-81.2016.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000313-81.2016.8.05.0183 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE OLINDINA Advogado(s): JOSE MARIANO VIANA MUNIZ FILHO, BIANCA BITTENCOURT DE CARVALHO APELADO: MARIA MARCIA DOS ANJOS Advogado(s):ELAINE SOUZA DANTAS, JONAS FERRAZ MAIA MAF08 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO SOB RITO COMUM. MUNICÍPIO DE OLINDINA. PLEITO DE ADEQUAÇÃO DA JORNADA DE PROFESSOR. INOBSERVÂNCIA DA DETERMINAÇÃO LEGAL DE CONCESSÃO DE UM TERÇO DA CARGA HORÁRIA EXTRACLASSE. INTELIGÊNCIA DO § 4º, DO ART. 2º, DA LEI Nº 11.738/2008. MATÉRIA DEFINITIVAMENTE RESOLVIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DA ADI N.º 4167. VIGÊNCIA DA NORMA A PARTIR DE 27/04/2011. ENTE MUNICIPAL QUE RECONHECE O CUMPRIMENTO PAULATINO DA NORMA FEDERAL. REMUNERAÇÃO POR ATIVIDADE COMPLEMENTAR QUE DEVE SER COMPATÍVEL E PROPORCIONAL À JORNADA LEGALMENTE PREVISTA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA PARTE APELADA. ENTE MUNICIPAL QUE GOZA DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8000313-81.2016.8.05.0183, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE OLINDINA e como apelada MARIA MARCIA DOS ANJOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator